Tribunal: TJSP
Processo: 1004943-56.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Hérnia inguinal – Nexo com a atividade laborativa – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo autárquico.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Hérnia inguinal – Nexo com a atividade laborativa – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo autárquico.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004943-56.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ALMIR PAES
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido em
parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo autárquico.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004943-56.2018.8.26.0505 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004943-56.2018.8.26.0505 – Ribeirão Pires.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Almir Paes dos Santos.
Juiz Bruno Dello Russo Oliveira.
Voto no 36.004
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Hérnia inguinal Nexo com a
atividade laborativa Incapacidade parcial e permanente
Auxílio-acidente devido Provido em parte o recurso oficial,
considerado interposto, improvido o apelo autárquico.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 105/108, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Almir Paes dos Santos em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no pagamento de
auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
atrasados com juros de mora; atualização monetária; e honorários
advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado,
aduzindo a inexistência de nexo causal. Insurge-se contra o termo inicial do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004943-56.2018.8.26.0505 -Voto no
3
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Renato
Mari Neto constatou que o autor é portador de hérnia inguinal à direita.
Estabeleceu o perito o nexo causal entre as atividades
laborativas do segurado (ajudante) e a moléstia diagnosticada, verbis: -
“Tendo em vista a atividade exercida pelo Autor
conforme descria, é inegável que tenha se submetido a manuseio de
carga frequente, satisfazendo a condição de esforço acima citada.
A vigência deste fator ocupacional no caso em pauta é
cronologicamente coerente com o desenvolvimento do quadro e,
portanto, cabível o reconhecimento de nexo causal com o trabalho no
papel de desencadeante”.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores).
É devido também o abono anual por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004943-56.2018.8.26.0505 -Voto no
4
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (14.04.2019 fls. 54) ut artigo
86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o,
do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004943-56.2018.8.26.0505 -Voto no
5
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão aplicados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios fixados pelo julgado na
fase de conhecimento não comportam alteração. Já a verba honorária devida
pela fase recursal é de ser arbitrada na fase de execução (artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil).
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, que considero
interposto, e nego provimento ao apelo autárquico, suspendendo-se o feito
após o presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-
síntese:
1 - Número do processo:
1004943-56.2018.8.26.0505
2 - Nome do segurado:
Almir Paes dos Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004943-56.2018.8.26.0505 -Voto no
6
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
14.04.2019
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)